Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-76.2024.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004078-76.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR E SILVA - CPF: 411.914.631-68 (APELANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor e processual civil. apelação cível. ação revisional. cartão de crédito consignado. cerceamento de defesa. inocorrência. validade da contratação. capitalização de juros. ausência de abusividade. restituição em dobro. inviabilidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cartão de crédito consignado cumulada com restituição de indébito, na qual o autor alegou vício de consentimento, ausência de informação adequada, abusividade dos encargos e pleiteou devolução em dobro dos valores descontados.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado; (iii) saber se são abusivas as taxas de juros e a capitalização aplicada; e (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

iii. razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

4. A contratação do cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada por termo de adesão assinado, confirmação telefônica e utilização reiterada do crédito ao longo dos anos, afastando alegação de vício de consentimento.

5. O dever de informação foi atendido mediante disponibilização de faturas mensais contendo encargos e taxas aplicáveis, sendo incompatível a alegação de desconhecimento diante da utilização prolongada do produto financeiro.

6. A capitalização de juros é admitida nas operações realizadas por instituições financeiras quando evidenciada a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos do entendimento consolidado do STJ (Tema 247).

7. A incidência de taxas próprias da modalidade de cartão de crédito consignado não configura abusividade, sendo consequência da opção do consumidor pela utilização parcial do pagamento das faturas.

8. A restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, inexistentes no caso concreto, em que verificada a regularidade da contratação e dos encargos aplicados.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de natureza jurídica e os documentos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovadas a adesão expressa e a utilização prolongada do produto, afastando alegação de vício de consentimento. 3. A capitalização de juros é admitida quando evidenciada a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. A restituição em dobro exige comprovação de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, não se aplicando quando verificada a regularidade da relação contratual.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUGUSTO CESAR E SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição de Indébito (Proc. no 1004078-76.2024.8.11.0008), ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais (cf. Id. no 351496888).

Em sede recursal, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado do mérito inviabilizou a produção de prova pericial contábil, que reputa imprescindível para evidenciar a cobrança de juros abusivos, a capitalização não pactuada e a onerosidade crescente da dívida ao longo de mais de quatorze anos.

No mérito, o recorrente argumenta que o documento acostado pelo banco não configura contrato válido, tratando-se de mera "proposta" precária que omite elementos essenciais exigidos pelo artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, tais como a taxa de juros efetiva anual e mensal e o Custo Efetivo Total (CET), configurando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Sustenta a aplicação das Súmulas 530, 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que, ante a ausência de pactuação expressa das taxas e da capitalização, devem incidir as taxas médias de mercado para empréstimos consignados, notadamente por serem inferiores às praticadas pelo banco na modalidade de crédito rotativo. Aduz que a sistemática adotada transforma a dívida em obrigação perpétua e impagável, na medida em que os descontos mensais em folha abatem apenas juros e encargos, sem amortizar o saldo principal.

Questiona, ainda, a modalidade denominada "tele-saque", por meio da qual o banco realizaria transferências eletrônicas (TEDs) para a conta do consumidor e lançaria os valores na fatura do cartão, simulando operação de crédito rotativo para cobrar encargos mais elevados em detrimento do empréstimo consignado convencional, o que configuraria prática abusiva.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja anulado o decisum a fim de possibilitar a produção de perícia contábil ou, subsidiariamente, seja procedida a revisão do débito desde a origem (2009), com a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado convencional e a repetição do indébito apurado (cf. Id. no 351496889).

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, a prescrição trienal da pretensão de restituição de valores, nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, bem como a decadência quadrienal do direito de anular o negócio jurídico por vício de consentimento, fundada no artigo 178 do mesmo diploma, considerando que o contrato foi celebrado em 2009 e a ação ajuizada somente em 2024. No mais, refuta os argumentos recursais, e requer o desprovimento do recurso (cf. Id. no 351496895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cartão de crédito consignado cumulada com restituição de indébito, na qual o autor alegou vício de consentimento, ausência de informação adequada acerca das taxas de juros e da capitalização, e pleiteou a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Passo à análise das preliminares.

O apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, na medida em que inviabilizou a produção de prova pericial contábil, que reputou imprescindível para demonstrar a cobrança de juros abusivos e a capitalização não pactuada.

O cerceamento de defesa pressupõe que a prova obstada seja efetivamente necessária ao deslinde da controvérsia. Na hipótese dos autos, a questão controvertida é essencialmente de direito, validade da contratação, adequação do dever de informação e legalidade dos encargos, sendo o conjunto documental já carreado aos autos suficiente para o julgamento seguro da causa.

Com efeito, a sentença recorrida assim consignou:

“As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por outro lado, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.”

Essa orientação é inteiramente correta. A perícia contábil seria útil, em tese, para aferir a evolução numérica do saldo devedor, mas não tem o condão de alterar a conclusão jurídica central: se o contrato foi validamente celebrado e se os encargos aplicados são ou não lícitos, questões que se resolvem pela análise documental e pela interpretação do direito aplicável, dispensando a intervenção de expert.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Superada a questão processual, passo ao exame do mérito recursal, que comporta quatro questões centrais: a validade da contratação e o cumprimento do dever de informação; a legalidade da capitalização de juros; a abusividade das taxas aplicadas; e a possibilidade de restituição em dobro.

O apelante alega que o instrumento contratual apresentado pelo banco não reúne os elementos essenciais exigidos pelo artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a taxa de juros efetiva anual e mensal e o Custo Efetivo Total (CET), configurando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

A sentença recorrida registrou, com base nos documentos carreados pelo banco (IDs 180552597, 180552599, 180551084, 180551089 e 180552594), que o autor assinou o Termo de Adesão em 02 de abril de 2009 e confirmou expressamente os dados e as condições do contrato por contato telefônico, conforme áudio juntado ao ID 180552592. Esse conjunto probatório afasta, de plano, a alegação de desconhecimento da natureza do produto contratado.

Os autos revelam que o apelante realizou saques complementares em datas muito posteriores à contratação: em 13/07/2017 (R$ 2.046,84), 24/05/2018 (R$ 2.036,00), 10/10/2018 (R$ 815,52) e 17/02/2022 (R$ 2.489,62). Essa utilização reiterada e prolongada do crédito, por mais de uma década, é absolutamente incompatível com a tese de que o autor jamais soube estar contratando um cartão de crédito consignado.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado já assentou entendimento consonante com essa conclusão.

A Câmara fixou a seguinte tese:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXAS DE JUROS INFORMADAS EM FATURAS MENSAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional envolvendo contrato de cartão de crédito consignado, na qual o Autor alegou vício de consentimento, falta de informação adequada acerca das taxas de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros e requereu a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação em razão da ausência de indicação expressa das taxas de juros no instrumento contratual; (ii) estabelecer se as taxas de juros aplicadas ao cartão de crédito consignado são passíveis de revisão; (iii) determinar a legalidade da capitalização de juros; e (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de típica relação de consumo, nos termos do Verbete Sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Constata-se a regularidade formal da contratação do cartão de crédito consignado, com adesão livre e consciente do consumidor, mediante assinatura digital, autorização para desconto em folha e efetiva utilização do cartão para saques e compras.

5. Verifica-se que o dever de informação foi devidamente cumprido pela instituição financeira, uma vez que as faturas mensais enviadas ao consumidor continham, de forma clara e ostensiva, a discriminação das taxas de juros mensais e anuais incidentes sobre o saldo devedor.

6. Afasta-se a alegação de desconhecimento dos encargos financeiros, diante do recebimento reiterado das faturas, da realização de pagamentos complementares ao desconto mínimo em folha e da inércia do consumidor por aproximadamente sete anos.

7. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, especialmente a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedindo que o consumidor, após longa utilização do produto financeiro, questione judicialmente condições contratuais que sempre lhe foram conhecidas.

8. Reconhece-se a legalidade da capitalização de juros, diante da indicação, nas faturas mensais, de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 247 (REsp no 973.827/RS).

9. Afasta-se a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de cobrança indevida e de conduta abusiva ou de má-fé por parte da instituição financeira, configurando-se, quando muito, engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O dever de informação nas relações de consumo pode ser atendido por meio das faturas mensais, desde que nelas constem de forma clara e ostensiva as taxas de juros aplicáveis. 2. A utilização prolongada do cartão de crédito consignado, com recebimento de faturas e ausência de impugnação, caracteriza ciência das condições contratuais e impede a alegação posterior de vício de consentimento, em observância à boa-fé objetiva. 3. A indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a capitalização de juros nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras. 4. A restituição em dobro exige a comprovação de cobrança indevida e ausência de engano justificável, não se aplicando quando inexistente má-fé do fornecedor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 2o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 530; STJ, REsp no 973.827/RS (Tema 247); TJMT, Apelação no 1018388-71.2025.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29.11.2025.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva - N.U no 1042659-32.2022.8.11.0041, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

No mesmo sentido, em caso de idêntica configuração fática, cartão consignado com RMC, saques comprovados e alegação posterior de desconhecimento, esta relatoria firmou entendimento no sentido de que a validade da contratação se afirma quando presentes a adesão expressa e a ciência do consumidor acerca da modalidade pactuada:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA ADESÃO E CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TED. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, ABUSIVIDADE OU ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a licitude dos descontos realizados em benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comprovante de transferência eletrônica (TED) é suficiente para infirmar a validade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação; e (iii) estão configurados danos materiais ou morais a justificar repetição do indébito e indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, sem que isso implique presunção automática de procedência das alegações autorais, sendo imprescindível a análise do conjunto probatório.

4. Os documentos juntados pela instituição financeira comprovam a regular contratação do cartão de crédito consignado, com adesão expressa do consumidor e ciência inequívoca quanto à natureza do produto, afastando a alegação de indução a erro ou vício de consentimento.

5. A inexistência de comprovante de TED, isoladamente considerada, não invalida o contrato, sobretudo diante da comprovação da efetiva utilização do cartão para saques e compras, circunstância incompatível com a tese de empréstimo consignado tradicional.

6. Demonstrada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, inexiste ato ilícito apto a ensejar repetição do indébito ou indenização por danos morais, bem como não se comprovou abusividade das taxas de juros aplicadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a adesão expressa e a ciência do consumidor acerca da modalidade pactuada, sendo irrelevante, para fins de nulidade, a ausência isolada de comprovante de TED, sobretudo quando evidenciada a utilização do cartão, inexistindo dano moral ou repetição do indébito.”

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes - N.U no 1053593-78.2024.8.11.0041, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

Aplica-se, ademais, o princípio da boa-fé objetiva em sua vertente da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium): não se admite que o consumidor, após anos de utilização consciente do produto financeiro, com realização de múltiplos saques e recebimento periódico de faturas, venha a questionar judicialmente as condições que sempre nortearam a relação contratual.

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa no instrumento contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 247 (REsp n. 973.827/RS), consolidou o entendimento de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada ou que a taxa anual contratada seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que se afere nas faturas mensais encaminhadas ao consumidor.

O apelante defende a aplicação das Súmulas 530, 539 e 541 do STJ para limitar os juros à taxa média de mercado para empréstimos consignados convencionais, argumentando que a estrutura do cartão consignado transforma a dívida em obrigação perpétua.

As Súmulas invocadas pressupõem, para sua incidência, a ausência de pactuação expressa das taxas ou a demonstração de abusividade manifesta. No caso concreto, contudo, as condições do produto foram formalizadas por instrumento assinado e reiteradamente confirmadas nas faturas mensais, de modo que a taxa cobrada não carece de base contratual.

Ademais, a alegada perpetuidade da dívida não constitui vício do contrato, mas consequência direta e previsível da opção do consumidor de não quitar integralmente as faturas mensais, limitando-se ao desconto mínimo em folha. Como bem pontuou a sentença recorrida, “não existe na atual sociedade urbana pessoa que se valha de serviços bancários ignorando que o exclusivo adimplemento do mínimo exposto nas faturas do cartão de crédito pode acarretar a majoração da conta, em função da incidência dos encargos pertinentes”. Basta o pagamento integral da fatura para quitação da obrigação, circunstância que afasta, por completo, a tese de obrigação impagável.

Por fim, a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de cobrança indevida e a ausência de engano justificável por parte do fornecedor. Não havendo ilicitude na cobrança realizada, como demonstrado, não há sequer pressuposto para cogitar da devolução simples, menos ainda da restituição em dobro.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026